Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006; SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. O pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais não vincula o magistrado, que detém independência para julgar, pautado pelo livre convencimento motivado, de modo que o artigo 385, do Código de Processo Penal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo que falar em violação ao sistema acusatório, inclusive após a introdução do artigo 3o-A, no referido diploma legal. A busca veicular, assim como a pessoal, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita de que alguém oculte arma proibida ou objetos que configurem corpo de delito. Considera-se justificada e, portanto, legal a busca pessoal e veicular motivadas pelo fato de o veículo não ter atendido aos sinais luminosos e sonoro de parada e se evadido na abordagem inicial, bem como o fato de o local em que foi efetivamente realizada a abordagem ser conhecido ponto de tráfico. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio.